Tribunal: TJMT
Processo: 1022268-82.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022268-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (AGRAVANTE), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (AGRAVANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ROGERIO PAPESSO - CPF: 123.684.768-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIS PAPESSO - CPF: 115.404.958-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO EXCESSO DE EXECUÇÃO, MAS INDEFERE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RISCO NO PROSSEGUIMENTO DEMONSTRADO – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a decisão agravada concluído que há excesso de execução, em razão de erro no cálculo do exequente, é cabível a atribuição de efeito suspensivo tão somente para impedir a constrição
“on line”
de ativos financeiros em nome dos executados/agravantes enquanto não resolvida a questão alusiva ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor exequendo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ e sua esposa ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos do pedido de “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. nº 1001579-08.2021.8.11.0079), formulado contra os agravantes e outros pelo advogado ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados/agravantes, ordenando seja refeito o cálculo do valor exequendo, com correção monetária pelo INPC e juros de mora somente a partir de 12/02/2022, data da intimação dos executados para o cumprimento provisório da sentença, mas indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, à falta de oferecimento de garantia e à falta de demonstração do perigo de dano, nos termos do art. 525, §6º, do CPC (cf. Id. nº 96936203 dos autos de origem).

Os executados/agravantes afirmam que o agravado deu início ao cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória c/c Reparação de Danos (Proc. n. 0001133-03.2013.8.11.0079), na qual, atuou como patrono da parte autora.

Pontuam que a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos agravantes, de modo que não há dúvidas quanto às inexatidões dos cálculos apresentado pelo agravado.

Discorrem sobre a necessidade de suspensão do cumprimento provisório da sentença, enfatizando que ofereceram em caução imóvel avaliado em montante muito superior ao valor exequendo, e, embora os agravados tenham discordado do bem ofertado, “
sob o argumento de que este não estava em nome dos Agravados e sim em nome de uma empresa, bem como o bem ofertado não corresponde ao valor apresentado pelo expert”,
a empresa proprietária do imóvel pertence aos agravantes, “
logo, a autorização para a constrição é evidente e se necessário, será efetivamente formalizada”.

Ademais, o risco de dano decorrente do prosseguimento da execução “
é simples de se absorver, pois o valor exorbitante de aproximados R$ 2 milhões já se mostra, por si, a gravidade do problema de ter essa busca nas contas dos agravantes
” (sic – cf. Id. nº 149002695 - Pág. 6/7).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja concedido efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 149002695 - Pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 149541686 deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente para impedir a constrição “
on line
” de ativos financeiros em nome dos executados/agravantes enquanto não resolvida a questão alusiva ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor exequendo.

Nas contrarrazões, a parte agravada alega, preliminarmente, que o agravo de instrumento não comporta conhecimento, porque
“a matéria relativa à possibilidade ou não de bem em nome de pessoa jurídica ser ofertado a penhora não fora igualmente objeto de análise pelo Magistrado a quo na decisão agravada”
; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº

158087159
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados/agravantes em razão da falta de preenchimento dos requisitos do art. 525, §6º, do CPC, especialmente a garantia do juízo “
com penhora, caução ou depósito suficientes
”, e a demonstração de que “
o prosseguimento da execução
(é)
manifestamente suscetível de
(causar)
grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

No caso, não há falar em não conhecimento do recurso por falta de apreciação, pela magistrada, da questão da suficiência da caução ofertada, pois, no presente recurso, os agravantes não buscam pronunciamento judicial nesse sentido, mas tão suspensão do cumprimento provisório de sentença, como consequência do acolhimento de parte da impugnação.

Quanto ao mérito, relegada a discussão sobre a suficiência do imóvel ofertado em caução para garantia do juízo, verifica-se que o risco de constrição “
on line
” de ativos financeiros em nome dos executados/agravantes.

Essa nuance não justifica, “
per se
”, a almejada atribuição de efeito suspensivo à impugnação, pois o escopo dessa medida não é obrigar que a pretensão executiva seja satisfeita mediante expropriação do bem dado em caução, mas impedir a expropriação de qualquer bem antes da resolução das questões suscitadas pelos executados na impugnação ao cumprimento provisório de sentença, e, no caso, as objeções ao cálculo se relacionam exclusivamente ao fator de correção monetária e ao termo inicial dos juros de mora (cf. Id. nº 81249359 dos autos de origem), e essas questões já foram resolvidas pela própria decisão agravada, que ordenou a realização de novo cálculo do valor exequendo, com correção monetária pelo INPC e juros de mora somente a partir de 12/02/2022.

Assim, considerando a insurgência do exequente quanto à aplicação do INPC, admito que a solução definitiva dessa questão ainda poderá levar algum tempo, sendo, portanto, prudente a concessão parcial do almejado efeito suspensivo, já que patente a relevância da impugnação, tanto que acolhida em parte, pertinente o risco de dano apontado pelos agravantes, e há valioso imóvel dado em garantia.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para impedir a constrição “on line” de ativos financeiros em nome dos executados/agravantes enquanto não resolvida a questão alusiva ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor exequendo.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023